Tribunal: TJES
Processo: 5000619-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000619-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A
AGRAVADO: FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000619-74.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADOS : BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO E OUTRO.

RECORRIDO : FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS.

ADVOGADOS : VALDECIR RABELO FILHO E OUTRO.

MAGISTRADA : GLICIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A. contra decisão que, nos autos da “ação desconstitutiva para revisão contratual c/c reparação de danos” ajuizada por FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar ao Demandado/Agravante que retenha apenas o percentual de 30%, nos termos da jurisprudência pátria, sobre os recebíveis de Cartão de Crédito, Débito, e/ou de Benefícios da Demandante.

Em suas razões, o Recorrente aduz, em síntese, que (i) a parte autora/Agravada anuiu, expressamente, com a cláusula contratual assecuratória, de garantia do crédito adquirido por meio de Cessão Fiduciária Em Garantia de Direito Creditórios – Cartão de Crédito/Débito, motivo pelo qual não existe abusividade na retenção feita pelo Agravante na conta vinculada criada para este fim; (ii) a decisão padece de nítida contradição, ao afirmar a legalidade da cláusula contratual, e suspender, em contrapartida, a garantia dada ao contrato; (iii) há violação ao princípio
pacta sunt servanda
, que determina que o contrato faz lei entre as partes, prevalecendo a contratação estabelecida entre estas; (iv) a manutenção dos efeitos da decisão agravada resultará lesão grave e de difícil reparação para o Agravante, pois foi estipulada multa diária em valor excessivo, pelo simples cumprimento de cláusula contratual legítima e legal.

Decisão ID 2109848, em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo por não vislumbrar urgência.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 29 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5000619-74.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000619-74.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADOS : BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO E OUTRO.

RECORRIDO : FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS.

ADVOGADOS : VALDECIR RABELO FILHO E OUTRO.

MAGISTRADA : GLICIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A. contra decisão que, nos autos da “ação desconstitutiva para revisão contratual c/c reparação de danos” ajuizada por FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar ao Demandado/Agravante que retenha apenas o percentual de 30%, nos termos da jurisprudência pátria, sobre os recebíveis de Cartão de Crédito, Débito, e/ou de Benefícios da Demandante.

Em suas razões, o Recorrente aduz, em síntese, que (i) a parte autora/Agravada anuiu, expressamente, com a cláusula contratual assecuratória, de garantia do crédito adquirido por meio de Cessão Fiduciária Em Garantia de Direito Creditórios – Cartão de Crédito/Débito, motivo pelo qual não existe abusividade na retenção feita pelo Agravante na conta vinculada criada para este fim; (ii) a decisão padece de nítida contradição, ao afirmar a legalidade da cláusula contratual, e suspender, em contrapartida, a garantia dada ao contrato; (iii) há violação ao princípio
pacta sunt servanda
, que determina que o contrato faz lei entre as partes, prevalecendo a contratação estabelecida entre estas; (iv) a manutenção dos efeitos da decisão agravada resultará lesão grave e de difícil reparação para o Agravante, pois foi estipulada multa diária em valor excessivo, pelo simples cumprimento de cláusula contratual legítima e legal.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade, ou não, de limitar garantia fiduciária sobre os recebíveis de Cartão de Crédito e/ou Débito da empresa Agravada, prestada em contrato de financiamento para capital de giro.

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, por entender pela possibilidade de limitação da garantia fiduciária no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os recebíveis de Cartão da empresa, ao argumento de que, do contrário, seriam inviabilizadas as atividades da Agravada.

Não obstante, assiste razão ao Agravante.

As partes firmaram contrato de garantia fiduciária, acostado ao ID 10508912 dos autos de origem, para assegurar o adimplemento da cédula de crédito bancário, por meio do qual restou acordado que os recebíveis do cartão de crédito ficariam à disposição do credor fiduciário, por meio de conta vinculada.

Conforme se extrai do instrumento contratual, em suas cláusulas V a VII, os direitos creditórios passíveis de retenção pelo credor fiduciário (Agravante) constituem-se por 100% (cem por cento) do saldo devedor da operação garantida. Veja-se:

V - OBJETO DA CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA

A presente cessão fiduciária em garantia tem por objeto, para todos os fins e efeitos de direito, todos e quaisquer direitos creditórios decorrentes de transações efetuadas por portadores de cartões de crédito e débito da(s) bandeira(s)/arranjo(s) de pagamento abaixo assinalado(s) junto ao CEDENTE, referentes a aquisições de bens e/ou serviços, capturadas através do sistema de todas as instituições credenciadoras e/ou subcredenciadores aos quais o CEDENTE seja ou venha a se tornar credenciado/afiliado durante a vigência do presente instrumento. Os direitos creditórios objeto da presente cessão fiduciária abrangem as transações já efetuadas e, bem como, as transações que no futuro vierem a ser realizadas (doravante tais direitos creditórios, presentes e futuros, sendo designados os “BENS”), representando, durante toda a vigência da garantia, 100% (cem por cento) do saldo devedor atualizado da Operação Garantida, compreendendo principal e acessórios. Os BENS estão/estarão identificados nos arquivos de agendas de recebíveis que são/serão disponibilizados pela(s) instituição(ões) credenciadora(s) e/ou subcredenciador(es) ao SAFRA (doravante “Agenda de Recebíveis”). Tais registros localizamse e localizar-se-ão em posse do SAFRA por meio da Conta Domicílio indicada no Quadro “VI” abaixo, de titularidade do CEDENTE, mantida junto ao SAFRA, conta esta eleita como único e exclusivo domicílio bancário para liquidação dos BENS, durante toda a vigência da presente garantia.

Bandeira(s)/Arranjo(s) de pagamento: | X | VISA | X | MASTERCARD | X| ELO

| X | HIPERCARD | X | AMEX

VI - CONTA DOMICÍLIO E CONTA VINCULADA

(...)

VII - VALOR DIÁRIO MÁXIMO DA AGENDA DE RECEBÍVEIS PASSÍVEL DE RETENÇÃO: 100% (cem por cento) sobre o saldo devedor atualizado da Operação Garantida, compreendendo principal e acessórios.

Isto é, no referido contrato-garantia, a empresa transferiu a propriedade dos créditos advindos dos pagamentos via cartões de crédito para o banco, permitindo-se a este o bloqueio dos recebíveis até que a integralidade do valor dos recursos recebidos a título de empréstimo pela empresa seja quitado.

Não há como reconhecer a irregularidade da conduta do Agravante, na medida em que se encontra expressamente prevista no contrato a modalidade da operação, bem como a descrição de toda a cessão dos direitos creditórios.

Muito embora a decisão agravada esteja firmada na suposta inviabilização das atividades da Agravada, o c. STJ possui entendimento firmado, em
obiter dictum
,

nos precedentes que tratam da sujeição dos credores fiduciários à recuperação judicial de empresas, no sentido da “Impossibilidade ‘de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior’ (AgInt no REsp. 1.475.258-MS, rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.2.2017).” (REsp n. 1.629.470/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 17/12/2021.)

Nesse sentido, por refletir entendimento bastante elucidativo, transcrevo excerto do voto condutor do referido precedente que trata da extensão da regra principiológica da preservação da empresa, sob a relatoria da e. Ministra Maria Isabel Gallotti:

[...] Com maior razão ainda não podem, no meu entender, ser considerados bens de capital os títulos de crédito dados em alienação fiduciária. Estes, ao contrário do estoque, sequer estão na posse direta do devedor e, muito menos, são bens utilizados como insumo de produção. Trata-se patrimônio alienado pelo devedor, em caráter resolúvel, é certo, para garantia de obrigações por ele assumidas.

Dinheiro (REsp. 1.263.500/ES) ou
commodities
(como os grãos objeto das CPR discutidas nos presentes autos) são ativos, fungíveis, destinados à circulação. Entender que possam, ao critério do juízo da recuperação, ser destinados à venda a clientes da recuperanda, como pretende a suscitante, ou utilizados para pagamento de suas despesas, como sustentado pela divergência no REsp. 1.263.500/ES, implicaria, data máxima vênia, aniquilar a própria substância da garantia fiduciária, suprimindo o seu objeto, e não apenas adiar a sua excussão, como autoriza, para bens de capital essenciais à atividade empresarial, a parte final do § 3º do art. 49 da LRF.

(...)

É certo que a disponibilidade de recursos financeiros é essencial à atividade produtiva, esteja a empresa em recuperação judicial ou não. Nenhum patrimônio é supérfluo, especialmente para empresa em situação de crise.

O credor que financia a atividade produtiva, mediante a alienação fiduciária de recebíveis (grãos) representados por CPRs, certamente o faz contando com a segurança da garantia segundo sua disciplina legal, garantia essa que saberia débil, caso recaísse sobre bens de capital utilizados na produção, fossem eles móveis ou imóveis.

Considerar que a mera intenção de fazer caixa, mediante a venda dos grãos alheios (de propriedade do credor fiduciário), possa justificar exceção à regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, implicaria,
data maxima venia
, tornar sem substância o regime legal da propriedade fiduciária, uma vez que, repita-se, recursos financeiros sempre serão essenciais à recuperação de qualquer empreendimento.

Ressalto, por fim, que, certamente, a disciplina legal do instituto da alienação fiduciária em garantia foi considerada pelo credor quando da contratação do financiamento. As bases econômicas do negócio jurídico teriam sido outras se diversa fosse a garantia, o que não pode ser desconsiderado sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, basilar do Código Civil.

Se, por um lado, a disciplina legal da cessão fiduciária de título de crédito coloca os bancos em situação privilegiada em relação aos demais credores, e dificulta a recuperação da empresa, por outro, não se pode desconsiderar que a forte expectativa de retorno do capital decorrente deste tipo de garantia permite a concessão de financiamentos com menor taxa de risco e, portanto, induz à diminuição do spread bancário, o que beneficia a atividade empresarial e o Sistema Financeiro Nacional como um todo."

(...)

Diante do entendimento jurisprudencial firmado pelo c. STJ em demandas relativas a recuperação judicial de empresas, no sentido de que os direitos de crédito cedidos fiduciariamente não poderiam ser restringidos, ainda que em nome do princípio geral da preservação da empresa, com muito mais razão, trazendo a análise com fundamento no Código Civil aplicável ao presente caso, não seria possível restringir os direitos do credor fiduciário estabelecidos expressa e claramente em contrato firmado livremente entre as partes.

Sendo assim, por não haver demonstração da abusividade da conduta do Agravante, ao menos até este momento inicial do feito, não se vislumbra a probabilidade do direito da Agravada, devendo prevalecer a contratação estabelecida entre as partes.

Citam-se precedentes deste e. TJES em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULA DE TRAVA DE DOMICÍLIO. GARANTIA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DÉBITO NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A trava de domicílio bancário é uma cessão fiduciária na qual o comerciante entrega os recebíveis de cartão de crédito como garantia ao banco para receber recursos.

2. No caso dos autos a referida garantia foi devidamente pactuada, e a apelante não comprovou estar adimplente para com suas obrigações contratuais, não sendo cabível a pretensa alteração de domicílio bancário.

3. Se o conjunto probatório demonstra que a parte autora realmente inadimpliu o contrato mantido com o réu, a inscrição do nome dela nos órgãos de proteção ao crédito constitui simples exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito.

4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080466733, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA TRAVA DE DOMICÍLIO NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTRATO CELEBRADO COM O BANCO TRIÂNGULO DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES EMITIDOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVADA DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A trava de domicílio bancário é uma cessão fiduciária na qual o comerciante entrega os recebíveis de cartão de crédito como garantia ao banco para receber recursos. Assim, o empresário transfere a propriedade do crédito para o banco, que bloqueia estes recebíveis até que o valor dos recursos recebidos pelo comerciante sejam quitados.

2. Na hipótese, a pretensão da agravada não está amparada com demonstração convincente de ilegalidade do envio de crédito relacionado à bandeira de cartões Cielo ao domicílio bancário previamente estabelecido.

2. Os cheques emitidos pela agravada e destinados ao pagamento do contrato firmado com a instituição bancária foram devolvidos sem provisão de fundos (motivo 11). Portanto, também neste aspecto não se mostra verossímil a suspensão do bloqueio de créditos da conta-corrente da agravada, decorrentes dos valores repassados pela agravante Cielo S/A.

3. Não houve demonstração da probabilidade do direito da agravada. Tutela de urgência indeferida.

4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012735, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 19/02/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar de desbloqueio da conta vinculada e dos recebíveis junto à instituição financeira.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5000619-74.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000619-74.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADOS : BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO E OUTRO.

RECORRIDO : FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS.

ADVOGADOS : VALDECIR RABELO FILHO E OUTRO.

MAGISTRADA : GLICIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GARANTIA FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. LIMITAÇÃO DA GARANTIA A PERCENTUAL DOS RECEBÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade, ou não, de limitar garantia fiduciária sobre os recebíveis de Cartão de Crédito e/ou Débito da empresa Agravada, prestada em contrato de financiamento para capital de giro.

2. O contrato de garantia fiduciária objetiva assegurar o adimplemento da cédula de crédito bancário, por meio do qual ficou acordado que os recebíveis do cartão de crédito ficariam à disposição do credor fiduciário, por meio de conta vinculada.

3. Não há como reconhecer a irregularidade da conduta do Agravante, na medida em que se encontra expressamente prevista no contrato a modalidade da operação, bem como a descrição de toda a cessão dos direitos creditórios.

4. Muito embora a decisão agravada esteja firmada na suposta inviabilização das atividades da Agravada, o c. STJ possui entendimento firmado, em obiter dictum, nos precedentes que tratam da sujeição dos credores fiduciários à recuperação judicial de empresas, no sentido da “Impossibilidade ‘de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior’ (AgInt no REsp. 1.475.258-MS, rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.2.2017).” (REsp n. 1.629.470/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 17/12/2021.)

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.